Tribunal: STM
Processo: 7001182-45.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001182-45.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: JOÃO VITOR SILVA DE PAULA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, prosseguindo no julgamento interrompido na
sessão de 19/11/2019, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu do
presente Agravo Interno e rejeitou a pretensão defensiva, na qual era postulada a
sujeição da APM nº 7000037-40.2019.7.03.0203 à jurisdição monocrática do Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM. Outrossim, nos termos da
Decisão agravada, restou fixada a competência do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército do referido Juízo Castrense para o processo e o julgamento
da citada APM, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Proferiu voto de vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA que, com base
no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), dava provimento ao Agravo
Interno interposto pela Defesa para, reformando a decisão monocrática do
Ministro Relator prolatada nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000719-
06.2019.7.00.0000, manter a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que rejeitou a exceção de incompetência
interposta pelo Ministério Público Militar, e manteve a competência do juiz togado
para processar e julgar a Ação Penal Militar n° 7000037-40.2019.7.03.0203, com
fundamento no art. 30, I-B, da Lei 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ .
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001182-45.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: JOÃO VITOR SILVA DE PAULA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/11/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
que conhecia do presente Agravo Interno e rejeitava a pretensão defensiva, na
qual era postulada a sujeição da APM nº 7000037-40.2019.7.03.0203 à jurisdição
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM.
Outrossim, nos termos da Decisão agravada, fixava a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército do referido Juízo Castrense para o processo
e o julgamento da citada APM.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ aguardam o retorno
de vista.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
Ausências justificadas dos Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 17:35:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7dc43b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001182-45.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: JOÃO VITOR SILVA DE PAULA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. JURISDIÇÃO NA INSTÂNCIA "A QUO". JUIZ
NATURAL. ESCABINATO. CRIME IMPROPRIAMENTE MILITAR. LICENCIAMENTO DO AGENTE
DAS FORÇAS ARMADAS. SUPERVENIÊNCIA AOS FATOS. POSTULADO DO TEMPUS REGIT
ACTUM. LEI Nº 13.774/2018. ALTERAÇÃO DA LOJMU. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. BASE PRINCIPIOLÓGICA. CÂNONES DA JURISDIÇÃO CASTRENSE.
NULIDADE DA DECISÃO DE 1º GRAU. TESE EMANADA DO IRDR DESTE TRIBUNAL. REJEIÇÃO
DO AGRAVO. MAIORIA.
1. A Lei nº 13.774/2018 trouxe alterações significativas à LOJMU, especialmente na
fixação do Juiz Natural quanto ao processo e ao julgamento de civil, quando lhe é atribuída
a prática de crime de natureza militar. Essa definição competencial, de caráter
monocrático, atribuída ao Juiz Federal da Justiça Militar, destina-se, em regra, ao agente
(acusado) que era civil ao tempo do crime, devendo-se, ainda, contextualizar eventuais
delitos de insubmissão ou que envolvam o Oficialato.
2. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento
de fatos configuradores de crime castrense, atribuído unicamente à praça, recai sobre o
Colegiado de 1ª grau (CPJ), considerando como fator determinante a qualidade pessoal do
agente (praça - militar da ativa), no momento da prática ilícita. Incidência do brocardo
"tempus regit actum". Dessa maneira, o seu superveniente licenciamento das Forças
Armadas não induz qualquer modificação no aspecto competencial.
3. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no
instituto do Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores
predominantes no estamento militar, sob os quais se fundamentam as Forças Armadas.
Nessa perspectiva, a conduta configuradora de crime castrense estará sujeita ao adequado
dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz consideráveis repercussões
no seio da tropa. Esse formato de prestação jurisdicional permite a intensa conjugação do
conhecimento jurídico com a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância
da preservação da essência da JMU, estampada na instituição do Escabinato.
4. A fixação da competência do Colegiado "a quo", com o consequente retorno dos
autos à Primeira Instância, impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido
Processo Legal.
5. O IRDR exsurge como instrumento legal que contextualiza a celeridade processual
idealizada para a desobstrução da jurisdição recursal, no tocante às demandas repetitivas.
Por isso, habilmente, sob a delimitação de seu escopo, fixado na tese jurídica aprovada
pelo Tribunal, compete ao Relator promover a solução de Processos que se adequem ao
âmbito de seu alcance.
6. A via do Agravo Interno é inapta para o intuito de desconstituir a tese firmada pelo
Tribunal no âmbito de IRDR. Tampouco, presta-se a fomentar reanálise dos mecanismos
instrumentalizados no referido Incidente, os quais objetivam, sobretudo, a segurança
jurídica e a celeridade processual.
7. Não acolhimento do Agravo Interno. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer do presente Agravo Interno
e em rejeitar a pretensão defensiva, na qual era postulada a sujeição da APM nº 7000037-40.2019.7.03.0203

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 17:35:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7dc43b
à jurisdição monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM. Outrossim, nos termos
da Decisão agravada, em fixar a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército do referido
Juízo Castrense para o processo e o julgamento da citada APM.
Brasília, 11 de fevereiro de 2.020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: JOÃO VITOR SILVA DE PAULA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de JOÃO
VITOR SILVA DE PAULA, diante da irresignação com a Decisão monocrática deste Relator, exarada nos autos
do RSE nº 7000719-06.2019.7.00.0000, em 27.9.2019.
Nos termos da Decisão ora hostilizada, este Relator deu provimento ao Recurso Ministerial, a fim de
anular a Decisão monocrática proferida, em 14.5.2019, pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, nos autos da APM nº 7000037-40.2019.7.03.0203. Por conseguinte, foi firmada a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ Ex) para o processo e o julgamento da
mencionada APM.
Na origem da quaestio, o Magistrado "a quo" rejeitou a exceção de incompetência suscitada pelo
Parquet Castrense, oralmente, em audiência destinada à inquirição de testemunhas (Processo relacionado:
APM nº 7000037-40.2019.7.03.0203, Evento 82).
Tal situação deu ensejo ao RSE nº 7000719-06.2019.7.00.0000, interposto pelo MPM. Naquele âmbito
recursal, era visada a desconstituição da Decisão monocrática exarada pelo Juízo de 1º grau, consoante
acima mencionado.
Como argumento central, o Parquet reporta-se à circunstância de que o acusado, à época dos fatos,
ostentava a condição pessoal de militar da ativa. Por isso, na sua visão, o processo e o julgamento da
aludida APM recairiam sobre o CPJ Ex.
Verifica-se que, desde a instauração, em 14.2.2019, a APM seguia a sua tramitação sob a jurisdição
monocrática da referida Autoridade Judiciária da Primeira Instância.
A peça acusatória já apresentava JOÃO VITOR como ex-militar (ex-Sd Ex), mormente por se
encontrar, desde àquela época, licenciado do Serviço Militar.
Consta da Denúncia que os fatos imputados a JOÃO VITOR, em tese delitivos, decorreram de seu
suposto envolvimento com marginais, os quais intentavam subtrair armas da Organização Militar (12ª
Companhia de Comunicações Mecanizada, em Alegrete/RS). O plano foi engendrado na véspera de sua
consecução.
De acordo com a dinâmica apresentada para o episódio delitivo, o acusado, prestando o serviço de
guarda na Vila Militar da Guarnição de Alegrete/RS (sentinela desarmado, no horário de 22h às 24h, de
30.10.2017), foi envolvido em um plano de ingresso desautorizado de dois civis na OM, os quais eram
conhecidos pelos nomes de Gilmar e de Adair. Com a conivência do soldado em questão, os "invasores"
abriram passagem na tela da cerca do quartel e simularam a rendição de JOÃO VITOR. Naquele contexto, o
militar foi levado para as instalações do CTG, nas proximidades, teve as mãos e os pés amarrados com
lacres plásticos e, ainda, foi amordaçado com fita adesiva. Depois disso, Gilmar permanecia nas imediações
do CTG, aguardando o momento oportuno para agir.
Assim, trajando uniforme militar, inclusive com uso de balaclava, Adair equipou-se com utensílios do
sentinela e assumiu o posto, no lugar do militar envolvido. Segundo o plano traçado, ao sair do posto, Adair
se misturaria com os militares de serviço. Dessa forma, introduzido nas dependências do Corpo da Guarda,
aguardaria a ocasião propícia para efetuar a subtração das armas. No entanto, a ausência de JOÃO VITOR foi
percebida por seus companheiros de farda. A propósito, desde a saída do posto, desconfianças recaíam

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 17:35:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7dc43b
sobre Adair, pois algumas características físicas o distinguiam do comparsa militar que simulava estar no
lugar.
Diante daquele cenário de suspeitas, pressentindo ser a trama descoberta, Adair afastou-se
sorrateiramente do meio dos militares. Na sequência, evadiu-se da OM. Semelhantemente, ao ser
visualizado por sentinela, Gilmar empreendeu fuga.
Conforme a peça acusatória, o ganho da empreitada, de acordo com a promessa atribuída a Gilmar,
renderia a JOÃO VITOR o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e um aparelho celular da marca Samsung,
modelo Prime.
Com base na investigação empreendida, a Denúncia imputou a JOÃO VITOR a prática do crime de
corrupção passiva qualificada (art. 308, § 1º, do CPM), com a incidência da agravante prevista no art. 70,
alínea "l", do CPM (estando de serviço).
As medidas tendentes à identificação/localização dos demais suspeitos foram inexitosas. Esta
situação persiste até o presente momento. Assim, não foi possível denunciar aqueles envolvidos, os quais
foram nominados de Gilmar e de Adair. Tampouco, pela mesma razão, noutra oportunidade, foi promovido o
Aditamento à Denúncia para lhes imputar prática delitiva, em razão do episódio em tela.
Sob este panorama, a Defesa sustenta a manutenção da Decisão "a quo", a qual deu ensejo ao RSE
em contexto, interposto pelo MPM. Em síntese, a DPU advoga a tese do acerto da condução do processo e
do seu julgamento, em caráter monocrático, pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por se
tratar de acusado civil, na atualidade. Ademais, pondera que a imediata aplicação da tese fixada pelo
Tribunal, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), a respeito do assunto, tem o condão
de configurar afronta aos Princípios da Segurança Jurídica, da Confiança e da Isonomia, além daqueles
inerentes ao Devido Processo Penal/Constitucional.
Assim, em suma, a DPU requer o provimento deste Agravo, para que seja determinada:
" (...) a manutenção da Decisão 'a quo' que rejeitou a Exceção de Incompetência
interposta pelo MPM/Bagé/RS, firmando que a redação do art. 27, da Lei n° 8.457/92,
alterada pela lei 13.774/18, tornou evidente que compete aos Conselhos Permanentes de
Justiça processar e julgar os 'Militares', enquanto cabe ao Juiz Federal, na forma do art. 30,
I-B, da Lei 8.457/92, processar e julgar aqueles que ostentam a condição de 'cidadão civil',
inclusive os licenciados".
Em pesquisa nos autos da APM em apreço, foi identificado o Despacho de 10.9.2019, no qual o Juiz
Federal Substituto da JMU, do referido Juízo Militar, formalizou o acatamento à tese jurídica firmada pelo STM
em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), consubstanciado na Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 (Processo relacionado: APM nº 7000037-40.2019.7.03.0203, Evento 106).
Nos termos do Despacho exarado por este Relator, em 24.10.2019, houve a admissão do presente
recurso. Ademais, firmei o Juízo negativo de retratação (Evento 5 deste Agravo).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior, opinou pela rejeição ao Agravo Interno, com a consequente
manutenção da Decisão vergastada (Evento 9 deste Agravo).
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Apelo satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido.
Consoante exposto no Relatório, a DPU insurge-se contra a Decisão deste Relator, a qual deu
provimento ao Recurso Ministerial, a fim de anular a Decisão monocrática proferida, em 14.5.2019, pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da APM nº 7000037-
40.2019.7.03.0203. Em consequência, foi firmada a competência do CPJ Ex para o processo e o julgamento
da mencionada APM.
Em decorrência, nesta via recursal, a Defesa pugna pela manutenção da Decisão do Magistrado de
1º grau, no tocante à rejeição da exceção de incompetência suscitada pelo Órgão Ministerial em sede da
citada APM (Decisão questionada no RSE).
1. A posição do Relator.
O pleito recursal não merece acolhimento.
Vale destacar que, na Decisão ora recorrida, este Relator cumpria diretriz que emana do Tribunal,

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 17:35:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7dc43b
conforme estabelecido no âmbito do IRDR atinente ao tema (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000).
Desse modo, emoldurando-se a tese jurídica que provém daquele Acórdão (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000), uma vez atendidos os pressupostos fixados, este Relator decidiu, monocraticamente, o
RSE nº 7000719-06.2019.7.00.0000, em 27.9.2019. Em resumo, foi atendido o pleito recursal do Parquet,
diante da desnecessidade de sujeição daquele RSE ao Plenário da Corte.
2. A abordagem do recurso.
No bojo da controvérsia, está a peculiar interpretação da referida autoridade judiciária militar da 1ª
Instância, no tocante à consecução do Princípio do Juiz Natural, a teor da LOJM, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 13.774/2018. Assim, naquela estrutura de fundamentos, entendeu-se estar
configurada a competência monocrática para o processo e o julgamento de JOÃO VITOR, acerca da prática
delitiva que lhe fora imputada. Naquela concepção, teve relevo a constatação de que, desde o oferecimento
da Denúncia, aquele agente não ostentava a condição de militar da ativa.
No entanto, a compreensão deste Tribunal está firmada em sentido oposto. Nesse aspecto, para a
definição do Juiz Natural (Conselho de Justiça ou Juízo monocrático), nesta Justiça Especializada, foca-se no
momento da prática delitiva (tempo do crime), sobretudo na identificação da condição pessoal do agente -
civil ou militar.
Como reforço, trago à colação a manifestação apresentada pela PGJM, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior, em sede do RSE em contexto
(Processo relacionado: RSE nº 7000719-06.2019.7.00.0000, Evento 6):
"(...) não nos parece que o processo e julgamento monocrático, por Juiz Togado, dos
casos em que o réu ostentava, ao tempo do crime, a qualidade de militar, esteja em
consonância com a finalidade do artigo 30, I-B, da Lei 8.457/92".
3. A jurisprudência aplicável.
A questão trazida a exame já foi intensamente debatida no Plenário desta Corte. Nessa configuração,
podem-se citar as seguintes Ementas:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE.
ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA
DO EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. Delito de posse de entorpecente previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
Hipótese em que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa
do Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via oblíqua, significativa
redução da competência dos Conselhos para julgar os réus submetidos à jurisdição da
Justiça Militar, dela não retirou a de julgar aqueles que ao tempo do crime eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis. Provimento do Recurso interposto
pelo MPM para, cassando a Decisão hostilizada, reconhecer a competência do Conselho
Permanente na espécie, determinando a baixa dos autos à instância de origem para o
prosseguimento do feito. Decisão por maioria."
(STM. RSE nº 7000473-10.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos. Julg.: 17.6.2019. Public.: DJe de 1º.7.2019.) (Grifos nossos.); e
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PARQUET MILICIEN. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR OMISSÃO DE FORMALIDADE QUE CONSTITUA ELEMENTO ESSENCIAL DO
PROCESSO. CONVOCAÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE PARA DECIDIR QUESTÃO DE
COMPETÊNCIA. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. JULGAMENTO DE EX-MILITAR.
DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO TOGADO. NULIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. POSTULADO DO TEMPUS REGIT
ACTUM. Seja pela doutrina, seja pela jurisprudência, a alteração legislativa promovida pela
Lei nº 13.774, de 19/12/2018, deve ser aplicada de forma imediata. Por essa razão,
descabida seria a convocação do Conselho Permanente de Justiça para decidir acerca de
questões processuais em um feito para o qual, por força da nova lei, não é mais o órgão
competente para decidir. Não obstante a Lei nº 13.774/2018 haver promovido mudanças
na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/92), prevendo, dentre suas alterações,
que o Juiz Federal da Justiça Militar é competente para julgar monocraticamente civis, a
referida norma não se refere a civis que praticaram o crime na condição de militares da
ativa, sujeitos à hierarquia e à disciplina, devendo-se, nesse caso, ser observado o princípio
tempus regit actum, adotado pelo CPM. Para aferição da competência dos Conselhos de
Justiça e do Juiz Federal da Justiça Militar, órgãos judiciais da 1ª instância da Justiça Militar
da União, nos termos do art. 27 e do art. 30 da Lei nº 8.457, de 4/9/1992, com a redação
dada pela Lei nº 13.774, de 19/12/2018, deve ser considerada a condição do agente (civil
ou militar), no momento do fato, não alterando essa competência a posterior modificação

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 17:35:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7dc43b
de tal condição. Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão por unanimidade".
(STM. RSE nº 7000605-67.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes. Julg.: 13.8.2019. Public.: DJe de 29.8.2019.) (Grifos nossos.).
Vale assinalar a existência de robusta jurisprudência a respeito do assunto, a qual deu suporte à
confecção de enunciado de súmula do STM, aprovado recentemente (em Sessão de 30.10.2019), com o
seguinte teor:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas".
Noutro viés procedimental, provocado pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em sede da
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, consubstanciado como IRDR, o Tribunal fixou a seguinte tese
jurídica:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. A tese
fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° grau da Justiça
Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE
7000144-95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos
Ministros-Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o
entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, 'c', do
CPC; b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento,
depois de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, 'c', do
mesmo CPC (...)".(Grifos nossos.)
Dando cumprimento à tese fixada, acima transcrita, este Relator decidiu monocraticamente o RSE
em contexto. A fundamentação utilizada permanece irretocável, bem como a parte dispositiva, nos termos
abaixo redigidos (Processo relacionado: RSE nº 7000719-06.2019.7.00.0000, Evento 8):
"Diante do exposto, dou provimento ao Recurso ministerial a fim de anular a Decisão
recorrida, com fundamento na tese firmada no IRDR n° 7000425-51.2019.7.00.0000, e
firmar a competência do CPJEx para processar e julgar a Ação Penal Militar n° 7000037-
40.2019.7.03.0203, com a consequente remessa dos autos ao MM. Juízo de 1º Grau,
visando à sua regular tramitação".
Na jurisprudência deste Tribunal, são encontrados outros precedentes que se ajustam ao tema em
destaque, sobretudo na possibilidade de, em caráter monocrático, o Relator solucionar a inquisa dando
cumprimento à tese jurídica firmada em sede do mencionado IRDR. Nesse sentido, trago à colação a
transcrição das seguintes Ementas:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA
CONSOLIDADA PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NULIDADE CONFIGURADA. ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização Judiciária Militar
atribuindo competência ao Juiz Federal da Justiça Militar para, monocraticamente,
processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal
Militar, restando limitado o escopo de sua atuação aos incisos anteriormente mencionados,
razão pela qual se excluem da alçada monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar os
agentes enquadrados no inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense. Se, à
época da consumação do delito, o agente era militar em atividade, eventual exclusão das
fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o
processamento e o julgamento do feito. Tese firmada pelo Plenário do Superior Tribunal
Militar em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos seguintes termos:
'Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. 'Decisão
unânime.' Consoante a dicção do parágrafo único do artigo 504 do Código de Processo
Penal Militar, constitui nulidade a proveniente de incompetência do juízo, devendo ser
declarada de ofício. Preliminar acolhida. Decisão por maioria."
(STM. Apelação nº 7000422-96.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Ten Brig

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 17:35:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7dc43b
Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julg.: 3.10.2019. Public.: DJe de 25.10.2019.) (Grifos nossos.); e
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). ACUSADO CIVIL OSTENTAVA A
CONDIÇÃO DE MILITAR AO TEMPO DO FATO. ADVENTO DA LEI 13.774/2018. COMPETÊNCIA
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) 7000425- 52.2019.7.00.0000. DECISÃO
POR MAIORIA. PROVIMENTO. I - A Lei de Organização Judiciária Militar (LOJM) - 8.457 de
1992 - sofreu alteração pela Lei 13.774/2018, por meio da qual foi criada a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar monocraticamente os civis que
tenham praticado crime militar. II - A atualização legal não se estende àqueles que
praticaram delito na qualidade de militares e posteriormente são excluídos das Forças
Armadas por meio de licenciamento. Inteligência que se retira do Enunciado estabelecido
no julgamento do IRDR 7000425- 51.2019.7.00.0000: 'Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição
de militares das Forças Armadas'. III - Recurso conhecido e no mérito provido. Decisão por
maioria."
(STM. RSE nº 7000643-79.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julg.: 17.9.2019. Public.: DJe de 7.10.2019.) (Grifos nossos.).
4. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM, da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. José Garcia de
Freitas Júnior, é no sentido da rejeição do presente Agravo, porquanto concorde com a fundamentação
esposada na Decisão atacada. Contextualizando a questão em análise, consta do aludido Parecer:
"No caso, o ora Agravante, quando da prática do delito previsto no art. 308, § 1º do
CPM, (corrupção passiva qualificada) ostentava o 'status' de militar da ativa, devendo,
segundo o princípio do 'tempus regit actum', ser julgado pelo Conselho Permanente de
Justiça e não por Juiz Togado, de forma monocrática.
Contudo, após a edição da Lei 13.774, de 19/12/2018, muitos processos que tratavam
de crimes militares praticados por militares que ostentavam o 'status' de militar à época do
cometimento dos delitos, foram processados e julgados monocraticamente, de forma
equivocada, surgindo a necessidade da propositura do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, para, em nome da segurança
jurídica, estabelecer-se a competência dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
para o julgamento de militares que ostentavam essa qualidade quando do cometimento de
crimes militares.".
5. A conclusão.
Para além, mediante consulta ao andamento da APM em apreço, via e-Proc, foi revelada questão
inusitada, a qual produz repercussão neste Agravo.
O Magistrado "a quo" convenceu-se de observar as diretrizes que emanam do mencionado IRDR.
Assim, compreende-se que, de maneira reflexa, a exceção de incompetência, suscitada originalmente pelo
Parquet (questão motivadora do RSE nº 7000719-06.2019.7.00.0000), restou acolhida. Por conseguinte, a
APM nº 7000037-40.2019.7.03.0203 será submetida à jurisdição do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército daquele Juízo.
Nessa perspectiva, é aguardado o retorno dos autos à Primeira Instância para o realinhamento da
marcha processual. Extrai-se do Despacho exarado pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, in verbis (Processo relacionado: APM nº 7000037-40.2019.7.03.0203, Evento 106):
"Aguarde-se o retorno dos autos para prosseguimento da presente ação penal militar,
e, assim, retomar a marcha processual com aplicação da tese jurídica firmada pelo Egrégio
STM no IRDR;".
Entretanto, para evitar que o Processo seja submetido a idas e vindas prejudiciais a sua tramitação,
o imbróglio deve ser solucionado de vez pelo STM. É imperiosa a retomada do ritmo processual, sob a
jurisdição do Colegiado "a quo".
Na questão vergastada, inexiste qualquer infringência aos Princípios da Isonomia, da Segurança
Jurídica, da Confiança e do Devido Processo Legal. Pelo contrário, a prestação jurisdicional dada pelo
Tribunal acerca da temática, fruto da alteração legislativa em contexto, visa a salvaguarda das diretrizes
que se coadunam com a visão desta Corte sobre a "mens legis". A conjuntura induz segurança jurídica e,
sobretudo, observância ao Devido Processo Legal.
Portanto, diante da abordagem empreendida e consoante a consolidada jurisprudência do STM,
mantém-se irretocável a Decisão guerreada, prolatada por este Relator. À luz da orientação jurídica que
deriva do IRDR sobre o tema, decidido por este Tribunal, nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, é fixada a competência do CPJ Ex para o processo e o julgamento da APM nº 7000037-

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 17:35:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea7dc43b
40.2019.7.03.0203, na 2ª Auditoria da 3ª CJM.
Pelo exposto, conheço do presente Agravo Interno e rejeito a pretensão defensiva, na qual era
postulada a sujeição da APM nº 7000037-40.2019.7.03.0203 à jurisdição monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM. Outrossim, nos termos da Decisão agravada, resta fixada a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército do referido Juízo Castrense para o processo
e o julgamento da citada APM.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b6954e2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001182-45.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: JOÃO VITOR SILVA DE PAULA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, após o retorno do meu pedido de vista, na forma do art. 78 do
RISTM, por divergir da douta corrente majoritária, com base no precedente da Suprema Corte (AP
937 QO), votei dando provimento do Agravo Interno interposto pela Defesa para, reformando a
decisão monocrática do Ministro-Relator prolatada nos autos do Recurso em Sentido nº 7000719-
06.2019.7.00.0000, manter a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, que rejeitou a exceção de incompetência interposta pelo Ministério Público
Militar, e manteve a competência do juiz togado para processar e julgar a Ação Penal Militar n°
7000037-40.2019.7.03.0203, com fundamento no art. 30, I-B, da Lei 8.457/1992, alterada pela Lei
nº 13.774/2018.
2. O recurso ora interposto visa à reforma da Decisão monocrática, exarada nos autos do Recurso
em Sentido nº 7000719-06.2019.7.00.0000, de 27.9.2019, pela qual o Ministro-Relator deu
provimento ao Recurso Ministerial, anulando a Decisão recorrida, com fundamento na tese
firmada na Petição n° 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), e firmou a competência do CPJEx
para processar e julgar a Ação Penal Militar n° 7000037-40.2019.7.03.0203, com a consequente
remessa dos autos ao MM. Juízo de 1º Grau, visando à sua regular tramitação.
3. Nas suas razões, o agravante sustentou que:
"(...).
A Defensoria Pública da União/Categoria Especial/Tribunais Superiores, entende,
data vênia, que a aplicação da tese firmada em sede de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - utilizada pelo Ministro Relator para fundamentar a Decisão
que anulou o processo apreciado e julgado pelo Juiz Federal, fulcrado na lei que
alterou a Organização da Justiça Militar da União, Lei 13.774, de 19/12/2018 - não
está em consonância com a legislação processual civil brasileira.
A Decisão, monocrática, é contrária ao que diz o CPC.
Em tendo o Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento de 22/08/2019,
admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pela PGJM,
quanto à competência para o julgamento de 'cidadãos civis' que praticaram
supostos crimes militares quando estavam no Serviço ativo das Forças Armadas,
este processo, que possui como objeto idêntica matéria de direito, faz jus à
suspensão, nos moldes do determinado pela e legislação adjetiva. Preconiza o
Código de Processo Civil brasileiro que ....
Preconiza o Código de Processo Civil brasileiro que...
Art. 313. Suspende-se o processo:
...
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas
repetitivas;...
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b6954e2
I -suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
§5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário
contra a decisão proferida no incidente. (grifos e negritos da DPU/Categoria
Especial/Tribunais Superiores).
Dessa forma, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
enseja a suspensão -por até 01 ano -, de processos que possuam como objeto
idêntica matéria de direito, cessando-a apenas em caso de não interposição do
Apelo Extremo no processo paradigma.
Ademais, a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau
da Justiça Militar da União, se trata de flagrante afronta aos princípios da 'segurança
jurídica', da 'confiança' e da 'isonomia'.
(...)
Destarte, estando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas dentro do
prazo para a interposição do Apelo extremo, e pendente, assim, de Decisão
definitiva, indevida é a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso, sob
pena de violação de princípios inerentes ao 'devido processo penal/ constitucional'.
Ao que exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA
ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES requer, em plano inicial, o Juízo de
retratação; em não ocorrendo, que o ínclito plenário de Ministros da Corte
Castrense conheça e dê provimento ao presente Agravo Interno para
reformar a Decisão do Ministro Relator, Marco Antônio de Farias, que
anulou a Decisão proferida pelo Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª CJM, e
declarou a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e o julgamento do feito.
4. Assiste razão ao agravante.
5. In casu, comungo do entendimento expendido pelo agravante, segundo o qual o Recurso em
Sentido nº 7000719-06.2019.7.00.0000 deveria estar suspenso, o que só não ocorreu porque a
Decisão proferida nos autos da Petição n° 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR) não observou
os ditames previstos no art. 313, inciso IV, e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC.
6. Sobre o assunto, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas, na obra Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2:
cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição,
São Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp. 778/781, os ilustres processualistas
Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF)
ou Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o
que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b6954e2
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá
ser mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do
CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos
que advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no período de um
ano, era presumido em termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que
o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art.
987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda
decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente
requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no
caso do recurso especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso
extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor,
não se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já
está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande
quantidade de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que
versam sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do
CPC/2015 - v. n. 36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso
especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e
subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça
também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para manter
suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos
será estendida a todo território nacional nesse momento.".
7. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR) desbordou
dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve
anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de
relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos que cuidavam da mesma
questão (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a
possibilidade de a citada suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual interposição

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b6954e2
de recurso extraordinário, valendo transcrever as disposições legais anteriormente referidas, in
verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente.
8. Assim, apesar de este Tribunal, em 22/08/2019, ter julgado o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), firmando o
entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas", entendo que
a efetividade deste julgado só se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o que
ainda não ocorreu. Entendo também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com
publicação no DJe nº 212, de 5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do
Plenário os embargos declaratórios opostos pela agravante, até porque o regramento relativo ao
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admite a possibilidade de interposição de
recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982 do CPC, o que estaria a
indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do caso vertente.
9. Com essas considerações, embora seja plausível a tese de que o Recurso em Sentido nº
7000719-06.2019.7.00.0000 deveria estar suspenso, entendo que a matéria sobre eficácia
suspensiva da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser
efetivamente debatida no julgamento do Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que
também aguardam o retorno do meu pedido de vista e foi interposto contra a decisão proferida nos
autos dos Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, ambos de relatoria do eminente
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
10. Retomando o mérito do agravo interno interposto, entendo que a matéria deveria ter sido
encaminhada diretamente à apreciação e julgamento do Plenário, evitando-se julgamento
monocrático pelo Relator, uma vez que ainda não há trânsito em julgado do Acórdão proferido na
Petição n° 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR).
11. Porém, está sendo submetido a este Colegiado o pedido de reforma da Decisão proferida pelo

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b6954e2
Ministro-Relator que anulou a decisão do juiz togado e firmou a competência do CPJEx para
processar e julgar a Ação Penal Militar n° 7000037-40.2019.7.03.0203, com a consequente remessa
dos autos ao Juízo de origem, para regular tramitação.
12. A meu sentir, cabe realmente a reforma da Decisão ora recorrida, considerando que:
a) Em 31/1/2019, o Ministério Público Militar, com atuação perante a 2ª Auditoria da 3ª CJM,
baseado no IPM nº 0000002-39.2018.7.03.0203, ofereceu Denúncia (Evento 1, documento 1, do
Processo de origem) contra JOÃO VITOR SILVA DE PAULA, ex-Sd Ex, como incurso nas penas do art.
308, § 1º, com a incidência da agravante prevista no art. 70, alínea "l", ambos do CPM (Evento 1 do
Processo de origem);
b) O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, pela Decisão proferida em
14/2/2019, recebeu a Denúncia e, na mesma oportunidade, entendeu, corretamente, que o
feito deveria ser processado monocraticamente (Evento 2 do Processo de origem), considerando
que se tratava de réu que já ostentava a condição de civil desde 28/2/2018 (Evento 8 do IPM nº
0000002-39.2018.7.03.0203); e
c) De acordo com a Ata de 13/5/2019, o juiz togado apreciou e rejeitou a exceção de incompetência
interposta pelo MPM, uma vez que a redação do art. 27 da Lei 8.457/92, alterada pela lei
13.774/2018, tornou evidente que compete aos Conselhos Permanentes de Justiça processar e
julgar militares, enquanto cabe ao Juiz Federal, na forma do art. 30, I-B, da Lei 8.457/1992,
processar e julgar aqueles que ostentam a condição de civil, inclusive os licenciados (Evento 82 do
Processo de origem).
13. Nesse contexto, verifico que a decisão anulada pelo eminente Ministro-Relator não merecia
qualquer repreensão, considerando que foi firmada a competência do juiz singular ainda no início da
Ação Penal Militar, motivo pelo qual adoto o mesmo entendimento que venho empreendendo neste
Plenário. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento
de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de
processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM),
bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares
processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
14. Foi o que ocorreu no presente caso, pois, partindo-se da premissa de que há possibilidade de
prorrogação interna de competência entre os órgãos de Primeira Instância da JMU, é válido
sustentar que o magistrado atuou com acerto quando firmou sua competência por ocasião do
recebimento da Denúncia nos autos da Ação Penal Militar n° 7000037-40.2019.7.03.0203, com
fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018.
15. Portanto, é sempre oportuno destacar que a Suprema Corte, ao debater sobre a possibilidade de
prorrogação da competência para apreciar e julgar parlamentares que perderam essa condição,
assentou o entendimento de que o encerramento da instrução criminal deveria ser o marco para tal
fim, privilegiando o princípio da identidade física do juiz, ou seja, em virtude de o
magistrado ter tido contato com as provas produzidas na Ação Penal. Refiro-me ao julgamento dos
autos da Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, in litteris:
" Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM
EM AÇÃO PENAL. LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AOS
CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE. ESTABELECIMENTO DE
MARCO TEMPORAL DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b6954e2
I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa
1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são
acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição,
inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam
qualquer relação com o seu exercício.
2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro
privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática
atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como
igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a
responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso,
a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores
constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa.
3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de
garantir o livre exercício das funções - e não ao fim ilegítimo de assegurar
impunidade - é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime
imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta
disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo
desprestígio para o Supremo.
4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos
precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a
imunidade parlamentar material - i.e., a que os protege por 2 suas opiniões,
palavras e votos - à exigência de que a manifestação tivesse relação com o
exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação
restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades.
Precedentes.
II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF
5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho
de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para
processar e julgar ações penais - do STF ou de qualquer outro órgão - não
será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo
ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A
jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de
competências constitucionais quando necessária para preservar a
efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.
III. Conclusão
6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: '(i) O foro por
prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício
do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da
instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para
apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar
ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a
ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo'.
7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos
os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na
jurisprudência anterior.
8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona
Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b6954e2
Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante
a 1ª instância." (AP 937 QO, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 03/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265, divulgado em 10/12/2018
e publicado em 11/12/2018). (os grifos não são dos originais).
16. Vale, ainda, transcrever os itens "48" e "49" do Voto do Relator, nos quais, com muita lucidez, o
eminente Ministro Dr. Luís Roberto Barroso arremata, in litteris:
"48. Além disso, o critério do fim da instrução processual, i.e., a publicação do
despacho de intimação para apresentação de alegações finais, parece ser adequado
a esses objetivos por três razões. Primeiro, trata-se de um marco temporal
objetivo, de fácil aferição, e que deixa pouca margem de manipulação para
os investigados e réus e afasta a discricionariedade da decisão dos
tribunais de declínio de competência. Segundo, a definição do encerramento da
instrução como marco para a prorrogação da competência privilegia, em maior
extensão, o princípio da identidade física do juiz, ao valorizar o contato do
magistrado julgador com as provas produzidas na ação penal. Por fim, esse
critério já foi fixado pela Primeira Turma desta Casa na AP 606-QO, sob minha
relatoria, ainda que apenas em relação à renúncia parlamentar abusiva.
49. Desse modo, esta Corte deve fixar que a partir do fim da instrução processual,
com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais,
prorroga-se a competência do juízo para julgar ações penais em todos os graus de
jurisdição, sem que a investidura ou desinvestidura de cargo com foro privilegiado
produza modificação de competência." (os grifos não são dos originais)
17. E nem se diga que essa regra só seria aplicável perante o STF. Segundo esse precedente do
Pretório Excelso, o deslocamento de competência ou a sua prorrogação também se daria no âmbito
da Primeira Instância, conforme já foi transcrito no item anterior, dando-se destaque ao seguinte
item das razões de decidir do eminente Ministro Dr. Luís Roberto Barroso, in litteris:
"43. Por isso, proponho que a partir do final da instrução processual, com a
publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, seja
prorrogada a competência do juízo para julgar ações penais em todos os graus
de jurisdição. Desse modo, mesmo que o agente público venha a ocupar outro
cargo ou deixe o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, isso não
acarretará modificações de competência. Caso esse critério tivesse sido
aplicado ao presente processo, por exemplo, o réu teria sido julgado pela
1ª instância e o processo não teria sido deslocado para o STF". (os grifos não
são dos originais).
18. Mutatis mutandis, respeitando as especificidades desta Justiça castrense, é escorreito afirmar
que, em sede de processos ordinários no âmbito da JMU, somente não haverá deslocamento interno
de competência do Conselho Especial de Justiça/Conselho Permanente de Justiça para o juiz togado
ou vice-versa, caso o militar acusado tenha sido excluído das fileiras das Forças Armadas ou, ainda,
o civil acusado tenha passado à condição de militar após a publicação do Despacho do magistrado
que concedeu abertura de vista para as partes apresentarem suas respectivas alegações escritas,
de acordo com o art. 428 do CPPM.
19. Assim, é escorreito afirmar que andou bem o magistrado, ao firmar sua competência para
processar e julgar ex-militar que já ostentava a condição de civil antes mesmo da instauração da
ação penal militar, já que a prorrogação da competência só seria vedada após o encerramento
da instrução criminal.
20. Enfim, cabe arrematar que a especialidade desta Justiça castrense comporta, de forma
sucessiva, o deslocamento interno de competência dos órgãos judicantes da JMU durante a
instrução criminal, sem que esse fenômeno possa implicar a admissão de tribunal de exceção. A

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b6954e2
esse respeito, vale trazer à baila as anotações expendidas pelo constitucionalista Uadi Lammêgo
Bulos, na obra Constituição Federal anotada, 11ª edição, São Paulo: editora Saraiva, 2015, p.
230/231, ao tecer comentários sobre o princípio do juiz natural insculpido no art. 5º, inciso XXXVII,
da Constituição Federal, in litteris:
"(...)
Não se confunda proibição de tribunal de exceção com justiça
especializada. São coisas totalmente distintas, envolvendo situações antagônicas.
A garantia do juiz natural exige que todo litígio seja submetido ao juízo a que
naturalmente caberia, proscrevendo-se com isso a instituição de juízos ad hoc,
sem qualquer censura à benéfica criação das justiças especializadas.
Estas são divisões da função jurisdicional, inseridas no quadro geral dos
órgãos do Poder Judiciário, para colaborar na função jurisdicional, inseridas no
quadro geral dos órgãos do Poder Judiciário, para colaborar na administração da
justiça. O inexcedível Pimenta Bueno já defendia a possibilidade haver justiça
especializada, ficando claro que a proibição de tribunais de exceção não a abrange
(José Antônio Pimenta Bueno, Direito público brasileiro e análise da Constituição do
Império, Rio de Janeiro, Ministério da Justiça/Serviço de Documentação, 1958, n.
584, p. 415)." (os grifos não são dos originais).
21. Além disso, foi a própria Suprema Corte que, no julgamento da AP n º 937, firmou a tese de que
"a definição do encerramento da instrução como marco para a prorrogação da competência
privilegia, em maior extensão, o princípio da identidade física do juiz, ao valorizar o contato do
magistrado julgador com as provas produzidas na ação penal".
Por essas razões, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), votei pelo provimento do
Agravo Interno interposto pela Defesa para, reformando a decisão monocrática do Ministro-Relator
prolatada nos autos do Recurso em Sentido nº 7000719-06.2019.7.00.0000, manter a Decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que rejeitou a
exceção de incompetência interposta pelo Ministério Público Militar, e manteve a competência do
juiz togado para processar e julgar a Ação Penal Militar n° 7000037-40.2019.7.03.0203, com
fundamento no art. 30, I-B, da Lei 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar